Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603445-55.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão julgador: FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-01-26
Data de publicação: 2024-01-26

Inteiro teor:
01/02/2024
Número: 0603445-55.2022.6.16.0000

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 04/12/2023
Relator: FERNANDO WOLFF BODZIAK
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Cargo - Deputado Federal - JOÃO DALMACIO PAVINATO - ELEIÇÕES 2022 -
REPUBLICANOS
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 JOAO DALMACIO PAVINATO DEPUTADO
FEDERAL (EMBARGANTE)
BRUNO HENRIQUE REIS GUEDES (ADVOGADO)
JOAO DALMACIO PAVINATO (EMBARGANTE)
BRUNO HENRIQUE REIS GUEDES (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43797068
30/01/2024
13:33
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 63.136

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603445-
55.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: FERNANDO WOLFF BODZIAK
EMBARGANTE: ELEICAO 2022 JOAO DALMACIO PAVINATO DEPUTADO FEDERAL
ADVOGADO: BRUNO HENRIQUE REIS GUEDES - OAB/PR44305
EMBARGANTE: JOAO DALMACIO PAVINATO
ADVOGADO: BRUNO HENRIQUE REIS GUEDES - OAB/PR44305
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ELEIÇÕES 2022.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. contradição, dúvida, omissão ou
obscuridade. NÃO OCORRÊNCIA. DOCUMENTOS JUNTADOS
APÓS O JULGAMENTO. PAGAMENTO DE DESPESAS COM
RECURSOS FEFC. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.
LOCAÇÃO DE IMÓVEL. NÃO COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE
DO BEM LOCADO. MANUTENÇÃO DA DETERMINAÇÃO DE
DEVOLUÇÃO DE VALORES AO TESOURO NACIONAL. EMBARGOS
REIJEITADOS.

1. Os Embargos de Declaração se prestam a corrigir omissão,
contradição, obscuridade ou erro material, havida em decisão judicial
(art. 275 do Código Eleitoral c/c art. 1.022 do Código de Processo
Civil).

2. Não obstante a ausência de contradição, dúvida, omissão ou
obscuridade no Acórdão, é certa a possibilidade de ser analisada
documentação intempestivamente apresentada, não para fins de
afastar a irregularidade, mas tão somente com o objetivo de afastar a
determinação de recolhimento de valores indevidos à União.
Num. 43797068 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 30/01/2024 13:33:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24013013330935800000042754723
Número do documento: 24013013330935800000042754723
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 01/02/2024 12:53:58

3. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos para
afastar a necessidade de recolhimento do valor ao Tesouro Nacional,
mantendo-se, contudo, a aprovação das contas com ressalvas.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte acolheu parcialmente os embargos de declaração, nos termos
do voto do Relator.

Curitiba, 26/01/2024

RELATOR(A) FERNANDO WOLFF BODZIAK

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração (ID 43776656), opostos por JOÃO
DALMACIO PAVINATO, em face do Acórdão de ID 43771423, no qual as contas
apresentadas foram aprovadas com ressalvas, com determinação de devolução da
quantia de R$ 10.615,20 (dez mil, seiscentos e quinze reais e vinte centavos) ao Tesouro
Nacional.

Sustenta o embargante a ocorrência de vício no acórdão, no tocante à
locação/cessão de bens imóveis (contrato, ID. 43282936), junto à fornecedora CARLA
BEARZI, no valor de R$ 1.715,23, cujo pagamento se deu com recursos do FEFC:

“(...) não há previsão em lei tampouco na Resolução TSE 23.607/2019 que
determine a obrigatoriedade em relação ao comprovante de propriedade do
imóvel em caso de locação durante a campanha eleitoral...

(...) os documentos constantes dos autos são suficientes para inferir a posse, por
parte do candidato, do imóvel locado, bem como para comprovar a regularidade
acerca da validade do contrato em questão, haja vista que desde a primeira
oportunidade de apresentação da prestação de contas foi colacionado o contrato
(ID. 43282936) firmado entre o candidato e a Sra. Carla Bearzi, o qual tinha por
objeto a locação do imóvel localizado à na Rua Presidente Kennedy nº. 225,
Centro, Cambé- PR, CEP: 86.181-220 (...)”.

Sustenta ainda, que no tocante aos contratos de prestação de serviços
celebrados com ISABEL CRISTINA TASMO e ROSINEIA THASMO SIPRIANO:

Num. 43797068 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 30/01/2024 13:33:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24013013330935800000042754723
Número do documento: 24013013330935800000042754723
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 01/02/2024 12:53:58

“(...) foram devidamente confeccionados e assinados por todas as partes, mas
apenas e tão somente não tendo sido anexado aos Autos (via SPCE) por razões
alheias a vontade do candidato embargante. Sendo assim, após imprimir os
esforços necessários, o candidato embargante conseguiu localizar alguns desses
contratos e serve do presente a fim de trazer aos Autos os anexos contratos de
prestação de serviço, mantidos com os prestadores ISABEL CRISTINA TASMO,
ROSIEIA TASMO SIPRIANO (...)”.

Ainda, em sede de embargos de declaração, o embargante efetuou
novamente a juntada dos contratos de prestação de serviços de ISABEL CRISTINA
TASMO e ROSIEIA TASMO SIPRIANO assinados, (ID’s 43776657 e 43776658),
alegando que:

“(...) os mencionados documentos somente não foram trazidos ao conhecimento
deste D. Juízo, quando da apresentação da prestação de contas finais, por
motivos que independiam da vontade do candidato embargante, uma vez que
confiou nos prestadores de serviço que eram responsáveis pelo acesso e
lançamento das informações junto ao sistema SPCE da Justiça Eleitoral...

(...) considerando que está suprida a ressalva apontada, requer se digne Vossa
Excelência em abater/descontar da condenação imposta ao Embargante os
valores que foram pagos as prestadoras ISABEL CRISTINA TASMO (R$
1.200,00), ROSIEIA TASMO SIPRIANO (R$ 1.200,00)

Nestes termos, em síntese, requer a embargante “(...)seja provido o presente
Embargos de Declaração, atribuindo efeito modificativo ao v. acórdão, possibilitando,
desta feita, a análise da documentação apresentada e ao final a APROVAÇÃO, ainda que
com ressalvas das contas de campanha de JOÃO DALMACIO PAVINATO, sem a
necessidade de devolução de valores ao Tesouro Nacional(...)”.

Intimada, a Procuradoria Regional Eleitoral apresentou impugnação aos
embargos (ID. 43789083), manifestando-se pela ausência de qualquer vício de omissão,
obscuridade, contradição ou erro material no r. acórdão, eis que os documentos aptos a
comprovar a prestação de serviços de ISABEL CRISTINA TASMO e ROSIEIA TASMO
SIPRIANO, foram acostados aos embargos de declaração, motivo pelo qual manifesta-se
pelo seu conhecimento e acolhimento, para o fim de afastar a necessidade de
recolhimento somente do montante de R$ 1.200,00 ao Tesouro Nacional, vez que cada
prestadora recebeu efetivamente o valor de R$ 600,00 de recursos provenientes do
FEFC.

É o breve relatório.

VOTO

Num. 43797068 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 30/01/2024 13:33:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24013013330935800000042754723
Número do documento: 24013013330935800000042754723
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 01/02/2024 12:53:58

Presentes os pressupostos processuais extrínsecos e intrínsecos de
admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.

No mérito, devem ser parcialmente acolhidos para fins de afastamento, tão
somente, da necessidade de recolhimento ao Tesouro Nacional dos valores efetivamente
pagos com recursos FEFC, pela prestação de serviços de ISABEL CRISTINA TASMO e
ROSIEIA TASMO SIPRIANO, ou seja, R$ 600,00 (seiscentos reais), pagos a cada uma
das contratadas pela prestação de serviços, mantendo-se, contudo, a aprovação das
contas com ressalvas.

Com efeito, as hipóteses de cabimento de embargos de declaração estão
previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de
ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

O Código Eleitoral, por sua vez, sem seu art. 275, assim dispõe:

Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas no
Código de Processo Civil. (Redação dada pela Lei nº 13.105, de 2015).

§ 1º Os embargos de declaração serão opostos no prazo de 3 (três) dias, contado
da data de publicação da decisão embargada, em petição dirigida ao juiz ou
relator, com a indicação do ponto que lhes deu causa.

O acórdão embargado restou assim ementado:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO
FEDERAL. SOBRA DECORRENTE DE IMPULSIONAMENTO.
FACEBOOK. RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE GASTOS ELEITORAIS COM
RECURSOS FEFC. OMISSÃO DE DECLARAÇÃO DE GASTO
ELEITORAL REALIZADO EM DATA ANTERIOR À PRESTAÇÃO DE
CONTAS PARCIAL. IRREGULARIDADES COM PERCENTUAIS
DIMINUTOS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À FISCALIZAÇÃO E
ANÁLISE DAS CONTAS DE CAMPANHA. POSSIBILIDADE DE
APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E
RAZOABILIDADE. APROVAÇÃO COM RESSALVAS.

1. A não utilização dos créditos com impulsionamento, constitui
sobra financeira, na forma do art. 35, §2º, I da Resolução TSE
23.607/19. O saldo remanescente de impulsionamento não
utilizado, pago com recursos do FEFC, por se tratar de sobra de
campanha, deve ser recolhido ao Tesouro Nacional.

2. A ausência de comprovação da utilização dos recursos do
Num. 43797068 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 30/01/2024 13:33:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24013013330935800000042754723
Número do documento: 24013013330935800000042754723
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 01/02/2024 12:53:58

Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), mediante
apresentação de documentos fiscais, que comprovem a
regularidade dos gastos eleitorais, consiste em vício de natureza
grave que pode conduzir à desaprovação das contas de
campanha e à devolução dos valores ao Tesouro Nacional.

3. A divergência entre as prestações de contas parcial e final,
proveniente da omissão por parte do candidato em declarar, por
meio do Sistema SPCE, em momento oportuno, despesas de
percentual diminuto, realizadas anteriormente à data inicial para
apresentação da prestação de contas parcial, enseja somente a
aposição de ressalvas, eis que não houve prejuízo à transparência
e fiscalização das contas de campanha.

4. Aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade,
para afastar a desaprovação e ensejar a aposição de ressalvas às
contas, eis que todas as irregularidades, quando analisadas em
conjunto, constituem percentual inferior à 10% do total de gastos
de campanha, e, portanto, não teve o condão de macular a
fiscalização e transparência das contas apresentadas.
Precedentes desta Corte.

5. Contas aprovadas com ressalvas.

No presente caso, o embargante aduz que o acórdão apresenta equívoco no
tocante à exigência de comprovação de propriedade do bem locado, referente à
locação/cessão de bens imóveis (contrato, ID. 43282936), junto à fornecedora CARLA
BEARZI, no valor de R$ 1.715,23, o qual foi pago com recursos do FEFC.

Alega o embargante que por se tratar de locação de bem imóvel, não há
necessidade de apresentação da propriedade do bem, vez que não se trata de
cessão/doação de imóveis, conforme preceitua o art. 58 da Resolução TSE nº
23.607/2019.

Ocorre que a tese apresentada pelo embargante não merece prosperar, vez
que demonstra a pretensão de reformar o r. Acórdão (ID. 43771423), ante o seu
inconformismo frente à decisão prolatada desta Corte Regional. Ademais, ressalte-se que
o r. Acórdão refletiu o posicionamento que vem sendo adotado por este colegiado, ao
contrário do que alega o embargante:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADA
ESTADUAL. CESSÃO IRREGULAR DE VEÍCULO PARA UTILIZAÇÃO
EM CAMPANHA ELEITORAL. CARACTERIZAÇÃO DE
RECEBIMENTO DE RECURSOS DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA.
OMISSÃO DE DESPESA. RECURSOS QUE NÃO TRANSITARAM
PELA CONTA BANCÁRIA ESPECÍFICA DE CAMPANHA.
CARACTERIZAÇÃO DE RECEBIMENTO DE RECURSOS DE
ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E IMÓVEL
SEM A COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE. DESPESAS PAGAS
COM UTILIZAÇÃO IRREGULAR DE RECURSOS DO FEFC.
RECOLHIMENTO DO MONTANTE AO TESOURO NACIONAL.
Num. 43797068 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 30/01/2024 13:33:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24013013330935800000042754723
Número do documento: 24013013330935800000042754723
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 01/02/2024 12:53:58

OMISSÃO DE DESPESAS E DE RECEITAS NA PRESTAÇÃO DE
CONTAS PARCIAL. PREJUÍZO À FISCALIZAÇÃO CONCOMITANTE
DAS CONTAS. VALOR ELEVADO. CONTAS DESAPROVADAS.
DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE VALORES AO TESOURO
NACIONAL. CONTRATAÇÃO DE PARENTES. CIRCUNSTÂNCIAS
QUE DEMANDAM APURAÇÃO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO
ELEITORAL. CONTAS DESAPROVADAS.

(...)

4. A comprovação de gastos eleitorais com recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha - FEFC exige a
apresentação de documentação idônea.

4.1. Na hipótese, a prestadora não apresentou comprovação da
propriedade de veículos (R$ 4.000,00) e imóvel (R$ 890,00)
locados com recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha ¿ FEFC, em desacordo com a legislação eleitoral, o
que prejudica a confiabilidade das contas e impõe o recolhimento
desse valor ao Tesouro Nacional.

(...)

7. Contas desaprovadas com determinação de recolhimento de valores
ao Tesouro Nacional.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº060256041, Acórdão,
Des. Anderson Ricardo Fogaça, Publicação: DJE - DJE, 19/12/2023 –
grifos acrescidos)

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO.
LOCAÇÃO. BENS. COMPROVAÇÃO. PROPRIEDADE.
DEVOLUÇÃO. TESOURO. EXTRAPOLAÇÃO. LIMITE. LOCAÇÃO.
VEÍCULO. RETIFICAÇÃO. PRESTAÇÃO. PARCIAL. JUSTIFICATIVA.
AUSÊNCIA. OMISSÃO. DESPESAS. PARCIAL. CONTAS
DESAPROVADAS. DEVOLUÇÃO. TESOURO NACIONAL.

(...)

2. A ausência de comprovação da propriedade do veículo e do
imóvel locado para a campanha eleitoral configura irregularidade
que enseja a devolução de recursos para o Tesouro Nacional.

(...)

6. Contas desaprovadas, com determinação de recolhimento de
valores ao Tesouro Nacional.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº060370365, Acórdão,
Des. Thiago Paiva Dos Santos, Publicação: DJE - DJE, 15/12/2023 –
grifos acrescidos).

Num. 43797068 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 30/01/2024 13:33:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24013013330935800000042754723
Número do documento: 24013013330935800000042754723
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 01/02/2024 12:53:58

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. ATRASO
NOS RELATÓRIOS FINANCEIROS. RECEITA ESTIMÁVEL. DOAÇÃO
POR OUTRO CANDIDATO DO MESMO PARTIDO. AUSÊNCIA DE
REGISTRO NAS CONTAS. CRÉDITO DE IMPULSIONAMENTO.
FEFC. SALDO NÃO RECOLHIDO. OMISSÃO DE DESPESAS. NOTA
FISCAL ELETRÔNICA ATIVA. GASTO COM NÍTIDO MATIZ
ELEITORAL. INÉRCIA DO PRESTADOR. LOCAÇÃO. IMÓVEL.
PESSOA FÍSICA. NÃO COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE.
DESPESAS DESCRITAS NAS CONTAS PARCIAIS E OMITIDAS NAS
FINAIS. AUSÊNCIA DE ESCLARECIMENTO. OMISSÃO DE
DESPESAS NAS CONTAS PARCIAIS. DESAPROVAÇÃO.

(...)

7. Não se considera suficientemente comprovada a regularidade
do gasto eleitoral com a locação de imóvel de pessoa física
quando não apresentado documento hábil a demonstrar a
correspondência entre a propriedade e o locador constante do
contrato. Em se tratando de despesa paga com verba pública,
caracterizada a irregularidade, impõe-se a determinação de
devolução ao Tesouro Nacional. Precedentes.

10. Contas desaprovadas, com determinação de recolhimento de
valores ao Tesouro Nacional.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060326017, Acórdão,
Des. Thiago Paiva Dos Santos, Publicação: DJE - DJE, 11/12/2023 –
grifos acrescidos)

Desta forma, em que pese as razões trazidas pelo embargante, é certo que o r. acórdão (ID.
43771423) foi proferido com base nos documentos constantes nos autos, e, por conseguinte, não
apresenta qualquer vício de omissão, obscuridade, contradição ou erro material no tocante à
exigência de comprovação de propriedade do bem locado (contrato, ID. 43282936), junto à
fornecedora CARLA BEARZI, no valor de R$ 1.715,23. Ademais, a despesa foi custeada com
verba pública, ou seja, com recursos provenientes do FEFC, sendo devida, portanto, a restituição
da quantia ao Tesouro Nacional, vez que não houve juntada em sede recursal de documentação
que viesse a comprovar a propriedade do bem locado.

Neste contexto, verifica-se que sua insurgência não diz respeito a quaisquer vícios, mas sim, ao
descontentamento com a solução dada ao caso, motivo pelo qual não deve prosperar a tese
sustentada pelo embargante.

Já em relação às despesas referentes à prestação de serviços por ISABEL CRISTINA TASMO e
ROSIEIA TASMO SIPRIANO, o embargante juntou, em sede recursal, os contratos assinados
(ID’s 43776657 e 43776658), vez que a documentação apresentada na prestação de contas final
estava incompleta, eis que ausentes as assinaturas das contratadas nos respectivos contratos de
prestação de serviços, e, portanto, em desacordo com art. 60 da Resolução TSE nº 23.607/2019,
conforme se depreende do trecho abaixo, extraído do r. Acórdão embargado:

“(...) Já em relação a outras despesas, houve a juntada de contratos
de prestação de serviços incompletos (sem assinatura do
contratado), tais como, os celebrados com ISABEL CRISTINA TASMO,
Num. 43797068 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 30/01/2024 13:33:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24013013330935800000042754723
Número do documento: 24013013330935800000042754723
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 01/02/2024 12:53:58

MARIA ISABELLA DE OLIVEIRA, MARIA LOURDES FRANCISCA DA
CONCEIÇÃO, ROSINEIA THASMO SIPRIANO e VALDECIR LUCINDO
DE ARAUJO, que totalizam R$ 2.725,00 que foram pagos com recursos
FEFC.

Neste contexto, portanto, verifica-se que da documentação trazida aos
autos pelo candidato, em sede de manifestação ao parecer técnico
conclusivo, tem-se documentos que estão em desacordo com o disposto
no art. 60 da Res. TSE nº 23.607/2019. Vejamos:

Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de
documento fiscal idôneo emitido em nome das candidatas ou dos
candidatos e partidos políticos, sem emendas ou rasuras, devendo conter
a data de emissão, a descrição detalhada, o valor da operação e a
identificação da (o) emitente e da destinatária ou do destinatário ou
das(os) contraentes pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ e
endereço.

§ 1º Além do documento fiscal idôneo, a que se refere o caput, a Justiça
Eleitoral poderá admitir, para fins de comprovação de gastos, qualquer
meio idôneo de prova, inclusive outros documentos, tais como:

I - contrato;

II - comprovante de entrega de material ou da prestação efetiva do
serviço;

III - comprovante bancário de pagamento; ou

IV - Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações da Previdência
Social (GFIP).

§ 2º Quando dispensada a emissão de documento fiscal, na forma da
legislação aplicável, a comprovação da despesa pode ser realizada
por meio de recibo que contenha a data de emissão, a descrição e o
valor da operação ou prestação, a identificação da destinatária ou do
destinatário e da(o) emitente pelo nome ou razão social, CPF ou
CNPJ, endereço e assinatura da prestadora ou do prestador de
serviços. (grifos acrescidos)

Neste sentido é o entendimento desta Corte Regional:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/1.997 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607. CONTRATOS PARCIALMENTE
PREENCHIDOS, SEM INDICAÇÃO DA REMUNERAÇÃO PACTUADA
E/OU SEM ASSINATURA DO CONTRATADO. NÃO COMPROVAÇÃO
DA REGULARIDADE DO GASTO. DESPESAS COM PESSOAL SEM A
COMPROVAÇÃO DO EFETIVO PAGAMENTO AO DESTINATÁRIO.
RESTITUIÇÃO AO TESOURO NACIONAL. PRINCÍPIOS DA
RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. INAPLICABILIDADE.
CONTAS DESAPROVADAS.

1. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de
Num. 43797068 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 30/01/2024 13:33:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24013013330935800000042754723
Número do documento: 24013013330935800000042754723
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 01/02/2024 12:53:58

documento fiscal idôneo emitido em nome das candidatas ou dos
candidatos e partidos políticos, sem emendas ou rasuras, devendo
conter a data de emissão, a descrição detalhada, o valor da
operação e a identificação da (o) emitente e da destinatária ou do
destinatário ou das(os) contraentes pelo nome ou razão social, CPF
ou CNPJ e endereço.

2. Não se considera comprovada despesa cujo contrato encontra–se
somente parcialmente preenchido, sem a indicação da remuneração
pactuada.

3. Ausente a assinatura do prestador de serviços no recibo e/ou
contrato, não há a devida demonstração da destinação dos recursos
públicos, ensejando sua restituição, nos termos do art. 79, §§ 1º e 2º
da Resolução do TSE nº 23.607/2019.

4. Os gastos eleitorais de natureza financeira, ressalvados os de pequeno
vulto previstos no art. 39 e o disposto no § 4º do art. 8º, ambos da
Resolução TSE 23.607/2019, só podem ser efetuados por meio de
cheque nominal cruzado, transferência bancária que identifique o CPF ou
CNPJ da beneficiária ou do beneficiário, débito em conta, cartão de
débito da conta bancária ou PIX, somente se a chave utilizada for o CPF
ou o CNPJ.

5. Configura–se não comprovado o gasto eleitoral com contratação
de pessoal para trabalhar na campanha quando aos autos são
colacionados apenas os contratos e recibos e, nos extratos
bancários, o contratado não consta como contraparte dos cheques,
cujas cópias não instruem a prestação de contas. Precedentes desta
Corte.

6. Contas desaprovadas, com determinação de restituição de valores ao
Tesouro Nacional.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060278391, Acórdão de ,
Relator(a) Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: DJE - DJE, Tomo
164, Data 22/08/2023)

Deste modo, verifica-se que foram efetuados gastos eleitorais com
recursos oriundos do FEFC, os quais não foram devidamente
comprovados, ou pela ausência de apresentação de documentação, ou
pela insuficiência das informações/documentos apresentados pelo
candidato, motivo pelo reputa-se não comprovadas os gastos eleitorais
com contratação de pessoal, e locação/cessão de bens imóveis.

Assim sendo, Impõe-se, a restituição do dinheiro público ao Tesouro
Nacional, no montante de R$ 9.940,23, porquanto indevidamente
comprovada e demonstrada a destinação dos recursos FEFC, nos termos
do art. 79, § 1º e 2º da Resolução do TSE nº 23.607/2019.(...)”

Assim sendo, verifica-se que o embargante se vale do presente instrumento
para juntar documentação, com objetivo de afastar a determinação de devolução de
valores ao Tesouro Nacional.

Num. 43797068 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 30/01/2024 13:33:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24013013330935800000042754723
Número do documento: 24013013330935800000042754723
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 01/02/2024 12:53:58

Pois bem. De acordo com o entendimento firmado por esta Corte Regional, a
documentação apresentada a destempo pode ser conhecida exclusivamente para fins de
se afastar o recolhimento de valores ao Tesouro Nacional, de modo a evitar o
enriquecimento sem causa do poder público, porém não possui o condão de afastar a
irregularidade:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE
CONTAS ELEITORAIS. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. DOCUMENTO
JUNTADO APÓS O JULGAMENTO DAS CONTAS.
IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DO RESULTADO.
DOCUMENTAÇÃO IRRELEVANTE. DOCUMENTAÇÃO QUE NÃO
AFASTA IRREGULARIDADE. LOCAÇÃO DE BENS. NECESSIDADE
DE COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE DO BEM IMÓVEL.
INDISPENSABILIDADE. MANTIDA DETERMINAÇÃO DE
DEVOLUÇÃO DE VALORES AO TESOURO NACIONAL. EMBARGOS
REJEITADOS.

1. É cabível a oposição de embargos de declaração sempre que na
decisão judicial houver obscuridade, contradição, omissão ou erro
material (art. 275 do Código Eleitoral c/c artigo 1.022 do CPC).

2. No particular, as questões controvertidas foram suficientemente
enfrentadas no acórdão embargado, não se prestando os embargos de
declaração à reanálise ou alargamento da matéria alegada.

3. Nos processos de prestação de contas não se admite a juntada
extemporânea de documentos quando a parte foi anteriormente
intimada para suprir a falha, haja vista a incidência dos efeitos da
preclusão e a necessidade de se conferir segurança às relações
jurídicas. Precedentes.

4. A documentação apresentada a destempo pode ser conhecida
exclusivamente para fins de se afastar o recolhimento de valores
ao Tesouro Nacional, de modo a evitar o enriquecimento sem
causa do poder público.

(...)

6. Embargos rejeitados.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060356853, Acórdão de ,
Relator(a) Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: DJE - DJE,
Tomo 144, Data 28/07/2023 – grifos acrescidos)

ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO.
DESCUMPRIMENTO DOS PRAZOS PARA ENVIO DE RELATÓRIOS
FINANCEIROS E PARA ENTREGA DAS CONTAS PARCIAIS.
RECEBIMENTO DE RECURSOS DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA.
DESPESAS COM COMBUSTÍVEL SEM O CORRESPONDENTE
REGISTRO DE CESSÃO DE VEÍCULO. OMISSÃO DE DESPESAS.
ALTERAÇÃO NO FUNDAMENTO PARA RECOLHIMENTO DE
QUANTIA AO ERÁRIO. EXISTÊNCIA DE CONTA BANCÁRIA NÃO
Num. 43797068 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 30/01/2024 13:33:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24013013330935800000042754723
Número do documento: 24013013330935800000042754723
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 01/02/2024 12:53:58

INFORMADA NA PRESTAÇÃO DE CONTAS. CONTAS BANCÁRIAS
ABERTAS A DESTEMPO. AUSÊNCIA DE JUNTADA DE
COMPROVANTES BANCÁRIOS DE DOAÇÕES FINANCEIRAS.
DOAÇÕES RECEBIDAS ANTERIORMENTE À DATA DE ENTREGA
DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL, MAS NÃO INFORMADAS À
ÉPOCA. DESPESAS EFETUADAS ANTES DA CONCESSÃO DO
CNPJ DE CAMPANHA. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS EM
SEDE RECURSAL. DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DO FEFC NÃO
UTILIZADOS NA CAMPANHA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
EM PARTE.

(...)

11. A documentação apresentada a destempo pode ser conhecida
exclusivamente para fins de se afastar o recolhimento de valores
ao Tesouro Nacional, de modo a evitar o enriquecimento sem
causa do poder público, mas não para afastar a irregularidade
detectada.

(...)

13. Recurso conhecido e parcialmente provido. Contas desaprovadas
com determinação de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.

(RECURSO ELEITORAL nº 060103055, Acórdão de , Relator(a) Des.
Thiago Paiva Dos Santos, Publicação: DJE - DJE, Tomo 176, Data
25/08/2022 – grifos acrescidos)

Neste cenário, em vista dos documentos apresentados a destempo, é de se
conhecer os presentes Embargos de Declaração, acolhendo-os parcialmente somente
para o fim de exclusivamente afastar a determinação de recolhimento do valor de
R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais) ao Tesouro Nacional, correspondente à soma
dos valores efetivamente pagos com recursos FEFC pela prestação de serviços de
ISABEL CRISTINA TASMO e ROSIEIA TASMO SIPRIANO, ou seja, R$ 600,00
(seiscentos reais) pagos a cada contratada, porém mantendo-se, nos termos do r.
acórdão, a configuração da irregularidade e a aprovação das contas de campanha
com ressalvas.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto no sentido de CONHECER dos Embargos de
Declaração para, no mérito, DAR-LHES PARCIAL ACOLHIMENTO, para o fim
específico de afastar a determinação de recolhimento ao Tesouro Nacional somente da
quantia de R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais), comprovados a destempo, vez que
em sede recursal, mantendo-se a aprovação das contas de campanha com ressalvas.

Num. 43797068 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 30/01/2024 13:33:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24013013330935800000042754723
Número do documento: 24013013330935800000042754723
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 01/02/2024 12:53:58

DES. FERNANDO WOLFF BODZIAK

DESEMBARGADOR RELATOR

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (1327) Nº
0603445-55.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DES. FERNANDO WOLFF
BODZIAK - EMBARGANTE: ELEICAO 2022 JOAO DALMACIO PAVINATO DEPUTADO
FEDERAL, JOAO DALMACIO PAVINATO - Advogado do(a) EMBARGANTE: BRUNO
HENRIQUE REIS GUEDES - PR44305

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte acolheu parcialmente os embargos de declaração, nos termos
do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo
Fogaça e Jose Rodrigo Sade. Presente o Procurador Regional Eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 26.01.2024

Num. 43797068 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 30/01/2024 13:33:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24013013330935800000042754723
Número do documento: 24013013330935800000042754723
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 01/02/2024 12:53:58